Tribunal: TJSP
Processo: 2239400-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de numerário em conta corrente. Presunção de que os valores servem para o sustento do executado. Impenhorabilidade. Artigo 833, X, do CPC. Entendimento do C. STJ de impenhorabilidade de conta corrente. Recurso provido, prejudicado o agravo interno.
Há entendimento do C. STJ de que a impenhorabilidade se estende à conta corrente até quarenta

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de numerário em conta corrente. Presunção de que os valores servem para o sustento do executado. Impenhorabilidade. Artigo 833, X, do CPC. Entendimento do C. STJ de impenhorabilidade de conta corrente. Recurso provido, prejudicado o agravo interno.
Há entendimento do C. STJ de que a impenhorabilidade se estende à conta corrente até quarenta salários, a fim de preservar a subsistência pessoal e familiar, cabendo liberação do bloqueio, pois a movimentação é de subsistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2239400-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
MARCELO KATSUMI IMAIZUMI, é agravado NEGRÃO, FERRARI E
ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239400-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44551
2
Julgamento conjunto com Agravo de Instrumento no 2239400-08.2020.8.26.0000
COMARCA: Osasco - 8a Vara Cível Juiz Wilson Lima da Silva
AGTE. : Marcelo Katsumi Imaizumi
AGDA. : Negrão, Ferrari e Associados Sociedade de Advogados
Interessados: Curb Participações Ltda (Ciapasa Participações Ltda) e outros;
Marcelo Katsumi Imaizumi - EPP

VOTO No 44.551
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Penhora de numerário em conta corrente.
Presunção de que os valores servem para o sustento
do executado. Impenhorabilidade. Artigo 833, X, do
CPC. Entendimento do C. STJ de impenhorabilidade
de conta corrente. Recurso provido, prejudicado o
agravo interno.
Há entendimento do C. STJ de que a impenhorabilidade se
estende à conta corrente até quarenta salários, a fim de
preservar a subsistência pessoal e familiar, cabendo liberação do
bloqueio, pois a movimentação é de subsistência.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, manteve o bloqueio judicial de ativos financeiros.
Alega o agravante que, a despeito do bloqueio realizado, trata-
se de verba alcançada pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.
Assevera que o bloqueio efetuado em sua conta bancária incidiu sobre valores
recebidos a título de reembolso de despesas médicas pelo tratamento de seu filho
menor Rafael Flores Imaizumi, o qual necessita de tratamentos contínuos, sendo sua
única fonte de renda seu salário, de modo que o reembolso efetuado pela operadora
de planos de saúde Amil integra o salário, que possui natureza alimentar. Aduz que a
constrição realizada atinge não só sua subsistência e de sua família, como também o
direito à saúde de seu filho menor, tendo em vista que o valor pago pelo plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239400-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44551
3
saúde a título de reembolso é utilizado para custeio do tratamento do mês seguinte e,
assim, continuamente. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão da
liminar. Por isso, pleiteia a concessão da tutela recursal e a reforma da decisão
agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, a agravada
apresentou contraminuta.
Contra a decisão que recebeu o recurso apenas no efeito
devolutivo, foi interposto agravo interno.
É o resumo do essencial.
Assiste razão ao agravante.
Dispõe o artigo 833 do CPC que são impenhoráveis:
“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”
No caso, é possível a interpretação sobre a impenhorabilidade
com base no inciso X do mencionado artigo de lei.
A proteção concedida pelo citado dispositivo legal tem por
objetivo garantir a segurança alimentícia e a previdência pessoal e familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239400-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44551
4
Na hipótese, vê-se que se trata de conta remunerada com o
montante inferior a 40 salários mínimos, inserida a previsão de impenhorabilidade no
art. 833, X, do CPC. Isto porque, segundo a orientação consolidada do Colendo STJ,
a impenhorabilidade se estende a “conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel moeda". (EResp 1330567/RS, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014).
De outra parte, a presunção de que o montante serve ao
sustento da família não foi devidamente infirmada pela parte adversa, não cabendo
falar em penhora que inviabilize a proteção dada pela lei. Entende-se que a
impenhorabilidade até 40 salários mínimos alcança a conta corrente ou a poupança,
ainda que movimentada, de forma a que se preserve atendimento das necessidades
mínimas de sustento próprio do devedor e de seus dependentes.
O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo
legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao
devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do
mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para
levar o devedor à ruína. Assegurou-se, portanto, ao devedor o direito de manter
valores até quarenta salários mínimos, para fazer frente aos imprevistos da vida
ligados à sua subsistência e preservação da sua dignidade (alimentação,
medicamentos, saúde, moradia, previdência, etc.).
Assim, a verba é impenhorável. A documentação evidencia
extrato com movimentação de subsistência, sem qualquer excesso.
Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada para
determinar o desbloqueio e liberação em favor do executado.
Com o julgamento do recurso, resta prejudicada análise do
agravo interno interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239400-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44551
5
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, restando
prejudicado o agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator